Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-71.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança n.
:
1000197-71.2021.811.9005
Impetrante(s)
:
PERCILIA PEDROSA DE SOUZA
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por PERCILIA PEDROSA DE SOUZA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE /MT, nos autos do processo no 1002588-42.2021.8.11.0002, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por entender não estar evidenciada a probabilidade de direito necessária à concessão da medida liminar, exigindo-se a oportunização de defesa aos requeridos, para que prestem maiores informações sobre o caso.
Sustenta a impetrante que ajuizou ação anulatória com pedido de liminar em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) e Município de Várzea Grande, pretendendo a declaração de nulidade das penalidades aplicadas e vinculadas ao seu veículo automotor (VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPK7948, Renavam 00173288006), visto que jamais deu causa às alegadas infrações e não foi devidamente notificadas sobre elas, bem como busca a concessão da liminar para que seja permitida a retirada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e a suspensão das infrações que lhe foram aplicadas.
Aduz a ilicitude do condicionamento à quitação de multa para emissão do licenciamento veicular, uma vez que a impetrante sequer tinha conhecimento das supostas infrações, o que gera o direito líquido e certo a receber a renovação do documento sobredito, já que a impetrante efetuou o pagamento dos documentos inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e o próprio Licenciamento, contudo fora obstada de receber o respectivo certificado.
Afirma que não pode ser exigível da impetrante prova de que não foi notificada, já que seria fazer prova de fato negativo, o que é inadmissível, assim como a aplicabilidade da Súmula 127 do STJ ao caso.
Assevera que a probabilidade do direito da impetrante está consubstanciada na comprovação do pagamento das obrigações inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e taxa de licenciamento anual. Já o perigo da demora resta evidenciado pela falta de licenciamento, que acarreta severos prejuízos à impetrante, que pode ter o seu veículo apreendido, multado e ganhar pontos na carteira de habilitação por infração de trânsito.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência recursal de natureza antecipada para a fim de determinar o imediato licenciamento do veículo em apreço, suspendendo o ato que deu motivo à aplicação das infrações.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja a impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE /MT, nos autos do processo no 1002588-42.2021.8.11.0002, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por entender não estar evidenciada a probabilidade de direito necessária à concessão da medida liminar, exigindo-se a oportunização de defesa aos requeridos, para que prestem maiores informações sobre o caso.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no relevante fundamento, traduzindo justamente o fumus boni iuris, e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso dos autos, vê-se que a impetrante pretende seja deferida liminar recursal para a reforma da decisão proferida pela autoridade tida como coatora, a fim de determinar que o Detran proceda ao imediato licenciamento do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPK7948, Renavam 00173288006, com expedição do respectivo CRLV, bem como para suspender o ato que deu motivo à aplicação das infrações de trânsito.
Da análise dos autos, depreende-se que o Detran fez constar no extrato do veículo, de propriedade da impetrante, um total de 07 (sete) infrações de trânsito, que teriam sido cometidas nos anos de 2017, 2018 e 2019, o que gerou um débito de R$ 1.483,72 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme se vês das informações contidas no extrato acostado no id. 80950451, e, segundo a impetrante, o Detran negou a expedição do CRLV, condicionando-a ao pagamento das referidas multas.
Certo é que a hodierna jurisprudência pátria veda condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas e demais tributos a ele vinculados. Entendimento este consubstanciado na Súmula 127 do E. STJ: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.”.
Sabe-se que em caso de mandado de segurança não é admitida a dilação probatória, devendo o writ ser instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador, apenas, a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável à parte impetrante.
Neste sentido:
REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
(TJMT, N.U 1017056-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)
No caso em tela, não se observa do conjunto probatório nenhum documento que pudesse levar à conclusão de que os Detran ou o Município de Várzea Grande não tenha enviado as notificações prévias à impetrante, dando-lhe conhecimento sobre a infração imputada e a oportunidade de apresentar defesa administrativa, consoante a garantia constitucional do devido processo legal (CF/88, art. 5o, LV).
Aliás, na esteira da reiterada jurisprudência do E. STJ, “A legalidade das sanções administrativas por infração de trânsito assenta-se no pressuposto de regular notificação do infrator para que possa defender-se resguardado pelo devido processo legal.” (REsp 6.228-PR, Rel. MILTON LUIZ PEREIRA, Primeira Turma, julgado em 23/03/1994).
Certo é que não se pode exigir prova negativa da impetrante, de que não recebeu as necessárias notificações. E é exatamente por essa razão que deve ser oportunizada a triangulação processual, com a apresentação das respectivas contestações e documentos pelos requeridos, para então o Juiz apreciar as provas produzidas e dar-lhes a devida valoração.
Assim, analisando o contexto fático-probatório, que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator